Tribunal: TJMT
Processo: 1017376-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017376-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - LEGITIMIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais nas hipóteses de chargeback.

“2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese.(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara de Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1017376-27.2022.8.11.0002 movida por
MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP
, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais e CONDENOU a parte requerida a reembolsar à empresa Requerente, em decorrência do adimplemento da condenação, que deverá retornar ao seu patrimônio, corrigidos monetariamente, desde o seu devido desembolso (R$ 3.000,00 reais em 17/05/2022 e R$ 203,41 reais em 24/05/2022).

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Sustenta preliminarmente pela ilegitimidade passiva, uma vez que “
as compras foram contestadas pelo cliente, sendo o banco mero meio de transação, não sendo o consumidor ou fornecedor do produto discutido
”, id.

189029214 - Pág. 3., motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC.

No mérito,
aduz ausência de responsabilidade discorrendo acerca da distinção das relações jurídicas entre os participantes da cadeia de pagamentos asseverando que “a individualização é de extrema relevância, pois, para a melhor solução do desentendimento, as partes que de fato atuaram no contexto, possuem os insumos necessários, para esclarecimento a este juízo, tanto dos fatos, quanto das evidências que efetivamente demonstram sua ocorrência, de forma integral”.

Defende a inexistência de dano material “vez que o Apelante não possui legitimidade para configurar o polo passivo da presente ação, logo não pode ser responsabilizado a restituir o valor estipulado a dano material que sequer causou”.

Requer, assim, seja o presente recurso totalmente acolhido e provido, com vistas a reconhecer a ilegitimidade passiva do banco, ou, caso assim não se entenda, julgar improcedentes os pleitos autorais, dada a ausência de falha na prestação de serviços, não cabendo a sua responsabilização por danos materiais.

Contrarrazões. (id.

189029220)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante BANCO ITAUCARD S.A. argui ilegitimidade passiva argumentando, em síntese, não ter participado da negociação “
uma vez que as compras foram contestadas pelo cliente, sendo o banco mero meio de transação, não sendo o consumidor ou fornecedor do produto discutido
”.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: "
A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material
." (Curso de Direito Processual Civil. Volume 1, 59a Edição, 2018, p. 192).

Quanto a ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade objetiva, é entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais nas hipóteses de chargeback, conforme já pontuado pelo Juízo a quo.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CARTÃO DE CRÉDITO - CREDENCIADORA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CHARGEBACK - ESTORNO - RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE. - A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação. - A credenciadora e a instituição financeira possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide que discute a responsabilidade por chargeback. - É abusiva a cláusula contratual que prevê a responsabilidade do estabelecimento comercial pelo chargeback (estorno), devendo ser atribuída à credenciadora, pois se trata de risco da sua atividade. - A despeito do teor da súmula 227 do STJ que enuncia que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, é necessário que o dano atinja seu nome e tradição no mercado, com necessária repercussão econômica, ainda que indireta. - O arbitramento do valor compensatório deve observar as questões fáticas trazidas a julgamento bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível no 1.0000.22.066622-6/001, Relatora Juliana Campos Horta, 12a Câmara Cível, julgado em 11/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022 - destacamos)

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara de Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1017376-27.2022.8.11.0002 movida por
MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP, JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais e CONDENOU a parte requerida a reembolsar à empresa Requerente, em decorrência do adimplemento da condenação, que deverá retornar ao seu patrimônio, corrigidos monetariamente, desde o seu devido desembolso (R$ 3.000,00 reais em 17/05/2022 e R$ 203,41 reais em 24/05/2022).

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

A sentença, a grosso modo é a seguinte:

“Alega a Parte Autora que em razão do atraso na prestação do serviço por parte do Banco Requerido – falha no cancelamento do chargeback – sofreu prejuízos ao ser condenada no processo 1028075- 14.2021.8.11.0002 por DANOS MORAIS decorrentes dos transtornos ocasionados pela demora na devolução do crédito.

Em razão do direito de regresso da responsabilidade, adentrou com o presente pedido, requerendo a condenação do Banco Requerido, em razão da condenação sofrida por aquela, em razão da suposta falha deste.

Citado, o banco requerido apresentou sua contestação sob o número de identificação 93542162, alegando, como preliminares de mérito, a ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, defendeu ter agido em estrito cumprimento ao contrato e sustentou que não participou da negociação de compra do produto, uma vez que as negociações ocorreram entre a Parte Autora e a consumidora Norma. O banco alegou ter atuado meramente como intermediário na transação financeira.

(...)

Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da autora merece acolhimento parcial.

(...)

Os danos sofridos pela Autora em razão do “Chargeback” realizado pela Ré são indiscutíveis, pois cabalmente comprovados pelos documentos em anexo (ids. 85755323,85755325 e 85757342), bem como o nexo entre os danos e a conduta da Ré, restando portanto, maior analise a conduta realizada pela Ré que gerou os danos à Autora.

Ainda, a responsabilidade da administradora e da instituição financeira credenciadora é objetiva, decorrente da teoria do risco do negócio (artigo 927, parágrafo único, do Código Civil). Ao oferecer meios para o comerciante efetuar a venda pelo cartão de crédito ou débito, a parte ré assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, que é justamente a de prestação desse tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos comerciais, para que possam expandir seus negócios.

(...)

Além disso, a parte requerida não conseguiu cumprir adequadamente com o ônus que lhe competia de contestar o ponto central da demanda. Nesse contexto, é relevante ressaltar que nos autos não consta qualquer evidência de demora por parte do Banco Requerido em restabelecer os pagamentos, mesmo após a cliente Norma ter comunicado a resolução da situação e ter autorizado o Banco Requerido a realizar o pagamento ao estabelecimento comercial, no caso o Marceneiro Alessandro.

(...)

Outrossim, o risco da atividade, principalmente no que diz respeito a falha na prestação do serviço, são desses agentes e não do fornecedor.

E, somado a isso, as credenciadoras não podem intervir unilateralmente em compras e vendas realizadas quer por meio presencial, quer virtual em função de contestação do consumidor em que os estabelecimentos comerciais cumpriram a contento sua parte no contrato de compra e venda entregando a mercadoria no prazo e de forma regular ainda que a terceiros.

Frise-se que a compra e venda realizada entre o estabelecimento e o consumidor pode ser perfeitamente válida e essa análise não pode repousar de forma exclusiva e arbitrária nas mãos da credenciadora.

O prejuízo ao estabelecimento comercial é evidente, pois além de assumir o risco de uma atividade que não é sua (captura, transmissão e liquidação), remunera a credenciadora por meio das taxas de descontos dentre outras e ainda não pode ter qualquer interferência na avaliação do cabimento do estorno da venda, renunciando ao seu direito ao pagamento numa compra e venda válida, por exemplo.

Por fim, conforme mencionado anteriormente, é evidente que a defesa do Banco Requerido é extremamente genérica, elaborada sem qualquer alinhamento com as alegações da empresa Requerente. Portanto, a parte requerida não conseguiu impugnar de forma adequada o ônus que lhe competia.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e CONDENO a parte requerida a reembolsar à empresa Requerente, em decorrência do adimplemento da condenação, que deverá retornar ao seu patrimônio, corrigidos monetariamente, desde o seu devido desembolso (R$ 3.000,00 reais em 17/05/2022 e R$ 203,41 reais em 24/05/2022).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil”.

Pois bem.

Cuida-se na origem de ação regressiva de ressarcimento de danos em razão do atraso na prestação do serviço por parte do Banco Requerido – falha no cancelamento do chargeback – sofreu prejuízos ao ser condenada no processo 1028075- 14.2021.8.11.0002 por DANOS MORAIS decorrentes dos transtornos ocasionados pela demora na devolução do crédito.

No presente caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte requerente/apelada não se qualifica como destinatária final, no entanto, ainda que não seja aplicável o CDC, observa-se, que a requerida/apelante, na condição de entidade credenciadora, deve assumir os riscos envolvidos nas operações, pois, ao disponibilizar o serviço
on line
de utilização de cartão de crédito, assume para si o ônus de evitar o uso indevido, já que explora a atividade de administração de cartões, captura, transmissão e liquidação financeira da operação.

Em outras palavras, ao viabilizar a utilização de cartão aos estabelecimentos comerciais conveniados, mediante a disponibilização dos equipamentos necessários e definição de regras para aceitação ou recusa das transações, assume o dever de constatar a regularidade de sua utilização, através de mecanismos que permitam aferir eventual ocorrência de fraude, responsabilizando-se por eventuais falhas ocorridas em seu sistema de segurança.

Sobre o tema, os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves dispõem que, a teoria de do risco de negócio funda-se no pressuposto de que o prestador de serviços “ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi ônus” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).

Portanto, o risco da atividade, principalmente no que diz respeito ao processamento e comunicação das operações financeiras, não pode ser atribuído somente ao estabelecimento comercial, conforme alegado pela apelante.

Desta feita, a responsabilidade pelo "chargeback", que nada mais é que o cancelamento pelo portador da compra realizada via cartão de crédito, é da credenciadora, eis que a atividade de processamento de pagamentos remotos constitui atividade de risco, conforme o disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas.

Neste sentido, este egrégio tribunal de justiça já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA - RECURSO DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (ART. 927, § ÚNICO, CC)- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de credenciamento comercial ao sistema de transação envolvendo cartão de crédito/débito (Sistema CIELO), a operadora do sistema resta impedida de efetuar a retenção e ou estorno das quantias em razão de “chargeback”, o denominado cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento da transação pelo titular do cartão de débito ou crédito, pois, trata-se de risco de atividade que não pode ser transferido ao estabelecimento comercial ( CC, art. 927, parágrafo único), e determina a nulidade de cláusulas nesse sentido, por tratar-se de responsabilidade objetiva da operadora do sistema. 2.
A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese
.(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC,
majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024